Tribunal: TJMT
Processo: 1030284-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030284-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA FRANCISCA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 209.471.601-59 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA FORMA PACTUADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato. Alega ter firmado contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, o que teria perpetuado uma dívida impagável ao longo de nove anos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional é cabível diante da alegação de falta de transparência na contratação e de onerosidade excessiva ao consumidor.

III. Razões de decidir

O contrato assinado pela parte autora demonstra que a adesão foi voluntária, com informação prévia sobre as condições e forma de quitação, inclusive a taxa de juros.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a taxa de juros pode ser pactuada livremente, salvo demonstração inequívoca de abusividade, o que não restou evidenciado nos autos.

O simples fato de a parte recorrente discordar da sistemática do contrato não configura violação ao dever de informação previsto no CDC.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito consignado àquelas praticadas em empréstimos consignados não encontra respaldo legal, pois tratam-se de modalidades distintas, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A validade do contrato de cartão de crédito consignado não está condicionada à equiparação com a taxa de juros do empréstimo consignado convencional, sendo necessária a comprovação da abusividade da pactuação para a revisão contratual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luzia Francisca da Silva Magalhães contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade a autora ante a gratuidade judiciária concedida.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por fundamentação deficiente, sustentando que não analisou adequadamente as provas e incorreu em julgamento extra petita ao utilizar argumentos não levantados pela parte autora.

No mérito, pugna pela revisão de contrato de cartão de crédito consignado, argumentando que a sistemática adotada impõe ônus excessivo ao consumidor. Alega que os descontos realizados em folha não amortizam o saldo devedor, levando a refinanciamento automático e incidência de juros compostos abusivos. Sustenta, ainda, que a instituição financeira violou o dever de informação previsto no CDC, ao não esclarecer adequadamente a consumidora sobre os impactos financeiros do contrato. Por fim, requer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 262426348).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luzia Francisca da Silva Magalhães moveu ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que firmou, em 2011, um contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado com o banco, acreditando tratar-se de um empréstimo consignando convencional, e que, ao longo de mais de 09 anos, os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento perpetuaram uma dívida impagável.

Sustenta que
não foi devidamente informada
sobre as características do contrato, especialmente a capitalização dos juros e a perpetuação da dívida por meio do pagamento mínimo. Argumenta que pagou valores excessivos e que o contrato deveria ser convertido em empréstimo consignado, com juros limitados à média de mercado, além da devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade a autora ante a gratuidade judiciária concedida (id. 262426339).

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão. Basta uma simples análise do
decisum
objurgado para verificar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo douto magistrado
a quo
, que para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pela recorrente.

Ademais, não cabe ao julgador manifestar sobre cada uma das teses suscitadas pelas partes, mas sim declinar de forma expressa e coerente os fundamentos adotados como razão de decidir.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim
,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, a apelante recorre, requerendo a
revisão de contrato de cartão de crédito consignado, argumentando que a sistemática adotada impõe ônus excessivo ao consumidor. Alega que os descontos realizados em folha não amortizam o saldo devedor, levando a refinanciamento automático e incidência de juros compostos abusivos. Sustenta, ainda, que a instituição financeira violou o dever de informação previsto no CDC, ao não esclarecer adequadamente a consumidora sobre os impactos financeiros do contrato.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Diante disso, no presente caso, a instituição apresentou o termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão, devidamente assinado pela parte (id. 262426322), demonstrando que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros. Além disso, o banco juntou as faturas mensais com cobranças (id. 262426323), nas quais é possível constatar as compras realizadas pela contratante, com indicação das datas, locais, respectivos valores, além dos encargos aplicáveis em caso de eventual inadimplência.

Assim, a
pesar de afirmar que desconhecia a modalidade de contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pela parte ré.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência e regularidade da relação jurídica formada entre as partes.

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a validade e a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, vez que é possível verificar que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há falar em ilegalidade da capitalização. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E ADIMPLEMENTO PARCIAL DAS FATURAS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - EXPRESSA PACTUAÇÃO
- LEGALIDADE - CONTRATAÇÃO REGULAR - ATO ILÍCITO - NÃO OCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. - Não se configura vício resultante de erro de consentimento quando o contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes é claro em seus termos, notadamente no que tange à expressa previsão de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento da consumidora - Restando demonstrado nos autos que o contrato foi devidamente assinado pela consumidora; que o cartão de crédito consignado foi efetivamente utilizado por ela durante longo período; que diversas faturas foram quitadas na forma originalmente contratada; e que houve expressa previsão dos encargos cobrados, inafastável o reconhecimento de que não houve contratação abusiva quanto a cobrança dos débitos relativos a empréstimos, haja vista que efetivamente pactuados e contraídos -
Conforme entendimentos firmados pelo STF e pelo STJ, deve ser considerada lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, em todos os contratos firmados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
A contratação da capitalização mensal de juros pode ser verificada pela simples previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - Tendo em vista que não houve ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais - Recurso desprovido.
” (TJMG, RAC n.o 10000205061674001, 18a Câmara Cível, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. em 27.10.2020 – destaquei).

Ainda, na modalidade de cartão de crédito consignado o usuário é mensalmente informado nas faturas, da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte, como ocorreu no caso em tela, inexistindo ofensa à Súmula 530 do STJ.

Não obstante, apesar de sustentar a invalidade da contratação e a necessidade de submissão à taxa média do mercado para modalidade de empréstimo pessoal consignado, trata-se, em verdade, de operações distintas, sendo impossível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado.
Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1o APELO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO

– 2o APELO

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”
(TJMG - RAC n.o 1.0000.21.028769-4/001, 12a Câm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei)

Logo, não há de se falar em nulidade do contrato ou submissão deste à modalidade de empréstimo pessoal consignado, bem como inexiste o dever de restituição e dano moral ao caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025